Tribunal: TJDFT
Processo: 0003324-30.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0003324-30.2008.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Indiana Seguros S/A Igor de Rezende Borges Apelados: P.P.N.L.M. Malu Karine Nogueira Louzeiro Miranda Claudia Nogueira de Lima D e s p a c h o Manifeste-se a apelante (Indiana Seguros S/A), com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões pelos autores (Id. 18305459), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 8 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator